Tribunal: STF
Processo: HC 64048
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DECISÃO CONDENATÓRIA BASEADA NO ART. 256,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO
DELITUOSO, DE VEZ QUE SE CARACTERIZA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 29 DA
LEI DAS CONTRAVENÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.